Tribunal: TJMT
Processo: 1000322-38.2024.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000322-38.2024.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)
Assunto:

[Extinção da Punibilidade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WALTER CESAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 099.057.644-29 (RECORRIDO), WELLINGTON LUIZ DA SILVA - CPF: 020.881.944-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), 4a VARA CRIMINAL DE SINOP-MT (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELISANGELA HOLANDA DA SILVA - CPF: 025.141.224-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL. REABILITAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO INSTITUTO DA REABILITAÇÃO. SIGILO DE REGISTROS CRIMINAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. Caso em exame:

Remessa necessária criminal de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), que concedeu reabilitação criminal ao requerente em relação à sua absolvição pelo crime tipificado no artigo 217-A, § 1o do Código Penal, nos autos da ação penal 1010550-14.2020.8.11.0015.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação do instituto da reabilitação criminal, por analogia
in bonam partem
, em caso de absolvição criminal, para fins de sigilo dos registros criminais.

III. Razões de decidir:

1. A reabilitação criminal, prevista no artigo 93 do Código Penal, destina-se originalmente a assegurar ao condenado o sigilo dos registros sobre seu processo e condenação após o cumprimento da pena.

2. É possível a aplicação analógica do instituto da reabilitação criminal aos casos de absolvição, pela perspectiva da analogia
in bonam partem
, aplicando-se medida semelhante aos termos do art. 748 do CPP.

3. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que devem ser excluídos dos terminais dos Institutos de Identificação Criminal os dados relativos a inquéritos arquivados e a processos em que tenha ocorrido a absolvição do acusado por sentença penal transitada em julgado.

4. Em caso de absolvição, torna-se desnecessária a comprovação de bom comportamento posterior, ressarcimento de danos ou apresentação de certidões negativas, pois a própria absolvição já reconheceu a inocência do requerente.

5. O requerente demonstrou prejuízos de ordem profissional decorrentes dos registros criminais, mesmo tendo sido absolvido, justificando a necessidade da medida.

IV. Dispositivo e Tese:

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento:

1. É possível a aplicação do instituto da reabilitação criminal, por analogia
in bonam partem
, aos casos de absolvição criminal, para que o processo não seja mencionado na folha de antecedentes, em certidão extraída dos livros do juízo e folha de órgãos policiais, salvo quando requisitadas por juiz criminal.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 93 e 94 do Código Penal; art. 743, 744 e 748 do Código de Processo Penal; art. 217-A, § 1o do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt nos EDcl na PET no AREsp n. 1.441.724/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. em 11/12/2023; RMS n. 35.945/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 27/3/2012; TJMT - N.U 1004419-39.2023.8.11.0008, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. em 02/08/2024; N.U 0002017-70.1993.8.11.0002, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 20/05/2020; N.U 0020853-57.2019.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. em 03/12/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da decisão, proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que concedeu a reabilitação criminal a
Walter Cesar Pereira da Silva
, em relação à sua absolvição pelo crime tipificado no artigo 217-A, § 1o do Código Penal, nos autos da ação penal 1010550-14.2020.8.11.0015 (Id. 305914386).

Devidamente instruído o feito, o Ministério Público, em primeira instância, manifestou-se favoravelmente ao pedido para que seja determinada a exclusão dos registros públicos e da folha de antecedentes do requerente referentes à ação penal1010550-14.2020.8.11.0015, mantendo-se apenas anotação interna para fins de consulta/requisição pelo Poder Judiciário (Id. 305914385).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pela manutenção da decisão que concedeu a reabilitação criminal ao recorrente (Id. 314960364), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL. Pedido de reabilitação criminal deferido pelo Juízo a quo. Pedido de exclusão ou sigilo de registros criminais. Admissibilidade, por analogia in bonam partem ao art. 748 do CPP; desnecessidade de comprovação de bom comportamento ou apresentação de certidões negativas; reconhecimento da inocência já declarado em juízo; manutenção da decisão que deferiu a medida.
Pela manutenção da decisão de primeiro grau.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de reexame necessário da decisão, proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que concedeu a reabilitação criminal a
Walter Cesar Pereira da Silva
, em relação à sua absolvição pelo crime tipificado no artigo 217-A, § 1o do Código Penal, nos autos da ação penal 1010550-14.2020.8.11.0015.

Peço vênia para transcrever a decisão a que se passa ao reexame:

“[...]
Vistos
, etc.

Trata-se de pedido de reabilitação criminal formulado por
WALTER CESAR PEREIRA DA SILVA
, qualificado nos autos.

Aduz o requerente que figurou como parte no processo 1009706- 64.2020.8.11.0015, posteriormente redistribuído e tombado sob o número 1010550-14.2020.8.11.0015, incurso nas penas do art. 317-A, do Código Penal.

Afirma que, teve sentença absolutória, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, em 28 de junho de 2021, transitada em julgado. Porém, por constar em seus registros criminais o sobredito processo, vem sofrendo prejuízos de cunho laboral, motivo pelo qual, requer a exclusão dos dados positivos ou liberar o acesso ao público dos autos de modo que seja restabelecido o prestígio social.

O Ministério Público opinou pela procedência do pedido (ID 184002332).

Os autos vieram conclusos.

É a síntese do necessário.
DECIDO
.

Sustenta o requerente que trabalha como motorista de carreteiro e, para exercer esta função, via de regra, as empresas de transporte são contratadas para procederem às cargas e encomendas, com a máxima segurança possível, segurança esta controladas por várias seguradoras, as quais “investigam” os motoristas condutores e custodiantes de suas cargas, de modo que, apesar de o estar devidamente contratado pelas empresas, com vínculo empregatício formal acobertado pelas normas da CLT, em todas as vezes que é designado para transportar cargas e encomendas ao ser consultado seus antecedentes criminais acusam positivos para processos no site e banco de dados deste Tribunal, causando a negativa de recomendação para o transporte da carga para o Requerente.

Portanto, mesmo contendo em seus registros uma sentença absolutória, vem enfrentando diversos problemas no exercício do seu labor, pois as transportadoras estão recusando o cadastro do requerente, utilizando como motivo a existência do processo em seu nome.

Nesse sentido, tendo passado mais de 04 anos desde a sentença penal absolutória, sem qualquer outro registro em nome do requerente, pleiteou o sigilo dos registros sobre o seu processo, nos termos do art. 93 do CP, uma vez que alega ter cumprido os requisitos previstos no art. 743 e seguintes do CPP.

Pois bem.

Em regra, a reabilitação criminal se destina aos réus que cumpriram suas penas decorrentes de sentença penal condenatória e não aos casos de absolvição. Contudo, de rigor a analogia in bonam partem, no caso em lume do disposto no art. 748 do CPP, para manter os dados do processo crime em sigilo.

Sobre o caso em particular, a jurisprudência tem permitido a utilização do instituto da reabilitação criminal, além dos casos de condenação penal, por analogia, desde que seja benéfico ao réu.

Colho julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“Conforme os precedentes desta Corte Superior, por analogia à regra inserta no art. 748 do Código de Processo Penal, as anotações referentes a inquéritos policiais e ações penais não serão mencionadas na Folha de Antecedentes Criminais, nem em certidão extraída dos livros do juízo, nas hipóteses em que resultarem na extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, arquivamento, absolvição ou reabilitação”. (STJ - AgRg no RMS: 68823 SP 2022/0130875-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2023).

Nesse sentido, já decidiu o E. TJMT:

REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. RÉU ABSOLVIDO DOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONCESSÃO DE MEDIDA ANÁLOGA À REABILITAÇÃO CRIMINAL PELO JUÍZO A QUO. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Considerando que se trata de medida de política criminal e que não transparece razoável que a situação de um réu absolvido se mantenha sem resposta jurídica, é perfeitamente possível a aplicação de instituto análogo à reabilitação criminal aos casos de absolvição para que o processo não seja mencionado na folha de antecedentes, em certidão extraída dos livros do juízo e folha de órgãos policial, salvo quando requisitadas por juiz criminal, pela perspectiva da analogia in bonam partem, aplicando-se medida semelhante aos termos do art. 748 do CPP. (N.U 1004419-39.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)

A propósito, como aduzido pelo Parquet o requerente foi declarado inocente das acusações, não havendo que se falar em demonstração de bom comportamento posterior ou ressarcimento de danos, assim como às certidões negativas se tornam desnecessárias justamente porque o objetivo do pedido é fazer cessar os registros decorrentes da própria ação penal em que houve absolvição e, ainda, quanto aos atestados de bom comportamento, seja de autoridades policiais ou de empregadores, estes também são dispensáveis, pois a absolvição já reconheceu a inocência do requerente, sendo descabida comprovação posterior de boa conduta de quem sequer foi considerado culpado.

Assim, o deferimento da reabilitação é medida de rigor.

Diante de todo o exposto, acolho o parecer ministerial e
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, de modo que concedo ao requerente
WALTER CESAR PEREIRA DA SILVA
, qualificado nos autos, a reabilitação criminal.

Ciência ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, oficiem-se os institutos de identificação estadual e federal para as devidas anotações (artigo 747 Código de Processo Penal).

Após as devidas intimações, remetam-se os autos ao E. TJMT para fins do artigo 746 do Código de Processo Penal.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE
, expedindo-se o necessário. [...]”
(Id. 305914386)

Emerge dos autos que
Walter Cesar Pereira da Silva
foi absolvido da imputação do crime do artigo 217-A, § 1o do Código Penal, ocorrendo o trânsito em julgado em 19/07/2021, conforme mencionado pelo Órgão Ministerial.

Os artigos 93 e 94 do Código Penal dispõem:

“
Reabilitação

Art. 93 - A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - A reabilitação poderá, também, atingir os efeitos da condenação, previstos no art. 92 deste Código, vedada reintegração na situação anterior, nos casos dos incisos I e II do mesmo artigo.

(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

Art. 94 - A reabilitação poderá ser requerida, decorridos 2 (dois) anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

I - tenha tido domicílio no País no prazo acima referido; (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

II - tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado; (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

III - tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida.

(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)”

Ainda, o Código de Processo Penal dispõe:

“Art. 743. A reabilitação será requerida ao juiz da condenação, após o decurso de quatro ou oito anos, pelo menos, conforme se trate de condenado ou reincidente, contados do dia em que houver terminado a execução da pena principal ou da medida de segurança detentiva, devendo o requerente indicar as comarcas em que haja residido durante aquele tempo.

Art. 744. O requerimento será instruído com:

I - certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a processo penal, em qualquer das comarcas em que houver residido durante o prazo a que se refere o artigo anterior;

II - atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nas comarcas indicadas e mantido, efetivamente, bom comportamento;

III - atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado;

IV - quaisquer outros documentos que sirvam como prova de sua regeneração;

V - prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou persistir a impossibilidade de fazê-lo.”

Nos termos do artigo 93 do Código Penal, a reabilitação é instituto que alcança as penas aplicadas em sentenças definitivas, objetivando assegurar ao condenado o sigilo de histórico para cessar os efeitos da condenação criminal, recaindo, inclusive, sobre a ação penal que originou sentença condenatória.

No caso dos autos, trata-se de sentença absolutória, devendo ser dada interpretação
“in bonan partem”
para o fim de conceder a reabilitação.

Neste sentido, trago precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

[...] III - Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "devem ser excluídos dos terminais dos Institutos de Identificação Criminal os dados relativos a inquéritos arquivados, a ações penais trancadas, a processos em que tenha ocorrido a reabilitação do condenado e a absolvições por sentença penal transitada em julgado ou, ainda, que tenha sido reconhecida a extinção da punibilidade do acusado decorrente da prescrição da pretensão punitiva do Estado". (RMS 24.099/SP, relator Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 23/6/08). Todavia, eventual reabilitação criminal somente confere o direito de sigilo ao reabilitado quanto à folha de antecedentes. IV - O entendimento firmado nesta Corte Superior é no sentido de que, por analogia ao que dispõe o art. 748 do CPP, que assegura ao reabilitado o sigilo das condenações criminais anteriores na sua folha de antecedentes, devem ser excluídos dos terminais dos Institutos de Identificação Criminal os dados relativos a inquéritos arquivados e a processos em que tenha ocorrido a absolvição do acusado por sentença penal transitada em julgado, de modo a preservar a intimidade do mesmo. Assim, a lei confere ao condenado reabilitado direito ao sigilo de seus registros criminais, que não podem constar de folha de antecedentes ou certidão (arts. 93, do CP e 748, do CPP). "O réu absolvido, seja qual for o fundamento, faz jus ao cancelamento do registro pertinente, em sua folha de antecedentes." (RMS 17.774/SP. relator Ministro Paulo Medina, Sexta Turma, DJ 1o.7.2004, p. 278.) [...]
(AgInt nos EDcl na PET no AREsp n. 1.441.724/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL PENAL. REGISTROS DE INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE DADOS RELATIVOS A PROCEDIMENTO CRIMINAL EM QUE O ORA RECORRENTE FORA ABSOLVIDO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 748 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. Esta Corte Superior de Justiça já pacificou o entendimento segundo o qual, por analogia à regra inserta no art. 748 do Código de Processo Penal, as anotações referentes a inquéritos policiais e ações penais não serão mencionadas na Folha de Antecedentes Criminais, nem em certidão extraída dos livros do juízo, nas hipóteses em que resultarem na extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, arquivamento, absolvição ou reabilitação do Processado. Precedentes. [...]
(RMS n. 35.945/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 27/3/2012, DJe de 3/4/2012.)

No mesmo sentido é o posicionamento deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. RÉU ABSOLVIDO DOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONCESSÃO DE MEDIDA ANÁLOGA À REABILITAÇÃO CRIMINAL PELO JUÍZO A QUO. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Considerando que se trata de medida de política criminal e que não transparece razoável que a situação de um réu absolvido se mantenha sem resposta jurídica, é perfeitamente possível a aplicação de instituto análogo à reabilitação criminal aos casos de absolvição para que o processo não seja mencionado na folha de antecedentes, em certidão extraída dos livros do juízo e folha de órgãos policial, salvo quando requisitadas por juiz criminal, pela perspectiva da analogia in bonam partem, aplicando-se medida semelhante aos termos do art. 748 do CPP.
(N.U 1004419-39.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)

No tocante à ausência dos documentos relacionados no artigo 744 do Código de Processo Penal, estes não se fazem necessários, pois, têm o objetivo de demonstrar que o condenado faz jus ao sigilo dos registros sobre seu processo e condenação e, como já mencionado alhures, o presente caso trata de absolvição.

Isso significa que
Walter
foi declarado inocente das acusações. Logo, não há que se falar em demonstração de bom comportamento, eventual ressarcimento de danos, ou mesmo certidões negativas, haja vista o objetivo do presente processo é justamente fazer cessar os registros decorrentes da própria ação penal em que houve a absolvição, a qual tem gerado certidão positiva em desfavor do requerente.

Assim, constatado o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, inexistem motivos para obstar o deferimento do pedido de reabilitação.

Portanto, com o atendimento dos requisitos dispostos no artigo 94 do Código Penal e no artigo 744 do Código de Processo Penal, a decisão merece ser confirmada, pois atendidos os requisitos para a reabilitação criminal.

Neste sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO. PEDIDO DE REABILITAÇÃO CONCEDIDO PELO JUÍZO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. Preenchidos os requisitos previstos no art. 94, do Código Penal, e no art. 744, do Código de Processo Penal, mantém-se a decisão concessiva da reabilitação criminal.”
(N.U 0002017-70.1993.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 04/06/2020).

“REEXAME NECESSÁRIO. PEDIDO DE REABILITAÇÃO CONCEDIDO PELO JUÍZO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. Preenchidos os requisitos previstos no art. 94, do Código Penal, e no art. 744, do Código de Processo Penal, mantém-se a decisão concessiva da reabilitação criminal.”
(N.U 0020853-57.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao reexame necessário, mantendo-se a decisão concessiva da reabilitação criminal a
Walter Cesar Pereira da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025